Tribunal: TJBA
Processo: 8013338-34.2023.8.05.0146
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8013338-34.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
AMANDA FERNANDES DA SILVA VIEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À LOTAÇÃO EM MUNICÍPIO COM VAGA EXISTENTE. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM FAVOR DE CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. CONFIRMAÇÃO DE SENTENÇA CONCESSIVA DE SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária interposta em razão de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Juazeiro/BA, que concedeu a segurança pleiteada
a
candidato aprovado em 2º lugar no concurso público para o cargo de Professor de Química (40h) no Núcleo Territorial de Educação – NTE 10 – Sertão do São Francisco, contra ato do Diretor Regional do NTE-10 e do Estado da Bahia. O impetrante postulou sua redesignação para o município de Juazeiro/BA, local de sua preferência, onde demonstrou a existência de vagas reais posteriormente preenchidas por meio de contratação temporária (REDA). A sentença reconheceu a ilegalidade na recusa da lotação em Juazeiro, determinando sua redesignação para o referido município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o candidato aprovado em concurso público tem direito à lotação em município de sua escolha, diante da existência de vagas reais comprovadas; (
ii
) estabelecer se houve ilegalidade na preterição do candidato, em benefício de contratações temporárias, mesmo diante da vinculação da Administração ao edital do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança protege direito líquido e certo quando demonstrada ilegalidade ou abuso de poder por parte de autoridade pública, nos termos do
art
. 5º, LXIX, da CF/88.

A aprovação em concurso público gera direito subjetivo à nomeação e à lotação nas hipóteses de existência de vaga e observância da ordem de classificação, conforme o edital do certame.

O item 15.10 do edital prevê que a lotação deve respeitar a ordem de classificação, a escolha do município e a existência de vaga, vinculando a Administração às regras do concurso.

Restou comprovada nos autos a existência de vagas para Professor de Química em Juazeiro/BA, preenchidas por contratos REDA após a aprovação do impetrante, configurando preterição indevida e afronta aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital.

A designação do impetrante para município diverso, distante aproximadamente 100km de sua residência, sem justificativa plausível, configura ato abusivo e ineficiente, desconsiderando o interesse público e os princípios da economicidade e razoabilidade.

O parecer ministerial corrobora a ilegalidade da conduta administrativa, reforçando a necessidade de respeito à ordem classificatória e à existência de vagas reais em Juazeiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa Necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública está vinculada às regras do edital do concurso público, inclusive quanto à lotação dos candidatos conforme a ordem de classificação, a escolha declarada e a existência de vagas.

Configura ilegalidade a preterição de candidato aprovado em concurso público para o provimento de vaga por meio de contratação temporária (REDA), em localidade com vaga real e opção manifestada no momento da convocação.

A designação para município diverso, sem justificativa razoável e em prejuízo do candidato mais bem classificado, caracteriza abuso de poder e violação dos princípios da legalidade, eficiência e economicidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, LXIX, e 37, II; Edital do concurso público, item 15.10.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta citação expressa de precedentes jurisprudenciais no voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos este recurso de Re
messa
Necessári
a
de n
º

8013338-34.2023.8.05.0146
, figurando como Remetente o Douto Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de
Juazeiro
e, como interessados,
JOSE MICHAEL SILVA DE ARAUJO, o

DIRETOR REGIONAL DO NÚCLEO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO 10 – JUAZEIRO (“NTE-10”), Sr.
Regivaldo
Alves de Menezes e o ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Magistrados componentes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
MANTER A SENTENÇA EM RE
MESSA
NECESSÁRI
A
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala de Sessões, local e data
registrados
pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA